Tribunal: TJDFT
Processo: 0714982-82.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. AVARIA EM BAGAGEM. CARRINHO DE BEBÊ. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) Recurso próprio, regular e tempestivo. A parte autora apresentou contrarrazões.
2) Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos e afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, pois não ficou demonstrado que a avaria ocorrida no carrinho de bebe foi ocasionado no transporte aéreo.
3) A relação jurídica obrigacional formalizada entre as partes qualifica-se como relação de consumo, em razão da previsão contida nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
4) O transportador é responsável pelo dano causado em caso de destruição, perda ou avaria da bagagem registrada, no caso em que a destruição, perda ou avaria haja ocorrido a bordo da aeronave ou durante qualquer período em que a bagagem registrada se encontre sob a custódia do transportador. Com efeito, a avaria de bagagem configura falha na prestação de serviço, atraindo a responsabilidade do transportador quanto à sua reparação material e moral, consoante dispõe o art.14 do CDC.
5) Dessa forma, não merece guarida a alegação de que não houve comprovação das razões de fato e de direito que imputem a responsabilidade à empresa aérea. Constata-se pelas fotos anexadas à inicial, que a viagem foi realizada pela companhia aérea ré e que houve a avaria descrita no carrinho de bebe. Além disso, a própria operadora emitiu relatório de bagagem danificada (Relatório de Irregularidade de Bagagem- RIB - ID 16020121 – pág. 1), no qual constam as descrições das avarias mencionadas na inicial, o que torna inconteste a responsabilidade da companhia aérea pelo dano causado.
6) Recurso CONHECIDO E IMPROVIDO.
7) Condenado a recorrente em custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% do valor da condenação.
8) A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.